Tribunal: TJES
Processo: 0000553-98.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000553-98.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN PABLO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. M
aterialidade
e autoria
delitiva
s

rest
aram

demonstrada
s

através

d
o Auto de Apreensão
(
fls. 20/
21
)
, Boletim Unificado
nº 35954967

(
fls.
24/26-verso),

Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 32/32-verso),
Laudo de
E
xame de
A
rmas de
F
ogo e
M
aterial (fls. 186/195
)
e
pela
prova
oral
colhida na
fase inquisitorial, posteriormente corroborada
em juízo
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

2. O
s depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou aos denunciados.

3
.
Q
uanto
ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena pecuniária de
52 (cinquenta e dois) dias-multa,
com menos sorte o recorrente,
considerando a
perfeita
simetria/proporcionalidade em relação à pena
lidade
corpórea aplicada.

4. A
regra contida no
art. 30 da Lei nº 11.343/06,
reza que

prescreve em “em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas” aplicada
s

pela
prática do delito de posse de drogas para consumo próprio.
C
onsiderando
que desde a publicação da sentença até
o momento
transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e,
consequentemente
, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no ar
t.
28 da Lei nº 11.343/06.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000553-98.2018.8.08.0040

APELANTE: RUAN PABLO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0553
-
98
.
20
1
8
.8.08.00
4
0

APELANTE:

RUAN PABLO FERNANDES DA SILVA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

RUAN PABLO FERNANDES DA SILVA
e
m face da r. sentença
de
fls.
308/312-verso

prolatada pelo Juízo da
Vara
Única de Pinheiros
-ES
, que, n
os autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
nas sanções do art.
28
da Lei nº
11.343/06
e art. 1
4
da Lei nº 10.826/03,
respectivamente,

às penas de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prestação de serviços à comunidade e 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O recorrente, em razões lançadas às fls. 362/369, pugna pela reforma da sentença,
almeja
ndo
: I) a absolvição em relação ao crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03
por
insuficiência probatória, ou, em caráter subsidiário, o redimensionamento da pena; II) a
extinção
da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão retroativa da pena em concreto, quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

C
ontr
arrazões
consignadas à
s fls. 370-verso/372
,

pelo
parcial
provimento do recurso,
para extin
guir
a punibilidade do apelante
quanto ao porte
de droga
s
para consumo próprio
e manter
os demais termos da sentença.
Em seguida, o P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
4752880
),
no mesmo sentido
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que no dia
19/
04/
2018,
ao dar
cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido
pelo
Juízo,
policiais militares
dirigi
ram
-
se à
residência localizada na Rua Honorário do Carmo, s/n
º
(prédio de “Menor Alex”),
b
airro Domiciano,
em Pinheiros
, utilizada para
armazenar
drogas e armas de fogo,
quando
lograram
êxito em encontrar 01 (uma) carabina calibre .44 municiada, 01 (uma) espingarda calibre .32 municiada, 0
1 (um
) revólver
c
alibre .38,
01 (um) revólver

calibre
.32, 01 (um) cartucho calibre .32,
tudo
em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além da quantia de
R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Consta que as armas de fogo pertenciam aos denunciados Willian Santana dos Santos, Clemer Mota de Freitas, Ruan Pablo Fernandes da Silva e
a
o adolescente Carlos Eduardo da Silva Rodrigues, que,
em unidade de desígnios,
as
oculta
ram
no teto de gesso do 2
º
andar do imóvel.

Depreende-se
que durante a ação policial,
o
ora apelante empreendeu fuga,
enquanto
os demais réus foram
flagrados no interior do imóvel.
Em seguida, Ruan Pablo foi preso em flagrante na residência de uma vizinha
e com ele encontrada uma meia contendo
06 (seis) munições calibre .38, 11 (onze) munições calibre .32, 01 (um) cartucho calibre 32 e 08 (oito) buchas de maconha, que os denunciados e o adolescente guardavam e mantinham em depósito
na residência em questão.

A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada
através

d
o Auto de Apreensão
(
fls. 20/
21
)
, Boletim Unificado
nº 35954967

(
fls.
24/26-verso),

Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 32/32-verso),
além do
Laudo de
E
xame de
A
rmas de
F
ogo e
M
aterial (fls. 186/195),
ao passo que a
autoria
restou inconteste diante da
prova oral
colhida na
fase inquisitorial, posteriormente corroborada
em juízo,
sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O

SD/PMES Francisco Júnior Silva de Souza
(fls. 101/101-verso)
em
declarações prestadas
em sede policial
, afirmou que “
(...) ao visualizarem a chegada da equipe policial os suspeitos tentaram empreender fuga saindo por cima do telhado das casas vizinhas, quando
o suspeito Ruan Pablo Fernandes da Silva foi visto pulando o telhado da casa ao lado e correndo em direção aos fundos, sendo montado o cerco e a entrada no imóvel
, onde Willian Santana dos Santos, Clemer Mota de Freitas e Carlos Eduardo da Silva Rodrigues foram abordados e detidos.
Em seguida, foi feito buscas na casa da Senhora Lucélia, onde Ruan Pablo estava homiziado, sendo este também detido, e no quintal da residência ao lado, encontrada uma meia contendo seis munições calibre 38, onze munições calibre 32, um cartucho calibre 32, oito buchas de substâncias análoga a maconha
(...)
material este dispensado por Ruan durante a tentativa de fuga.
Durante as
buscas realizadas no interior do imóvel, foi encontrado na laje que sustenta a caixa de água da residência, uma
carabina calibre 44 municiada com cinco munições, uma espingarda calibre 32 municiada, um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, um cartucho calibre 32
e R$ 47,00 (quarenta e sete reais) em espécie (...).”

No mesmo sentido foi
o
depoimento prestado
perante a autoridade policial pelo

SD/PMES Gabriel Rodrigues Pinheiro
(
fls. 10
0/100-verso
)
,
que
foi
confirmado

judicialmente
(mídia de fl.
273
)
e dá conta de que
“(...
)
as armas foram apreendidas no forro da laje do segundo andar do prédio
, o qual era habitado somente pelos acusados e o menor Carlos Eduardo. Disse ainda que os acusados CLEMER, WILLIAN e o referido adolescente foram presos em flagrante dentro do prédio, ao passo que
o réu RUAN PABLO fugiu do segundo andar para o telhado da casa ao lado, e que chegou a visualizá-lo portando a meia em que continha as munições e as drogas
.
(...)”

Por sua vez
,
na fase inquisitiva
, o recorrente negou os fatos

narrados na denúncia (fl. 104). Em
interrogatório judicial
(mídia de fl. 273)
,
apesar de

manter a
neg
a
tiva
,
c
onfirm
ou

ter empreendido
fuga com a chegada da polícia
e
que nada de ilícito
foi
encontrado em sua posse.

Na espécie,
muito embora o acusado Willian Santana dos Santos Alves tenha assumido a propriedade das armas apreendidas e afirma
d
o
q
ue os demais acusados não tinham conhecimento
d
a existência das mesmas no imóvel,
há nos autos elementos suficientes para comprovar a autoria para
o crime de porte de armas de fogo e munições, imputada a todos.

Com efeito, sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou aos denunciados.

Em prosseguimento, quanto
ao pedido subsidiário de
redimensionamento da pena pecuniária de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
,
com menos sorte o recorrente,
considerando a
perfeita
simetria/proporcionalidade em relação à pena
lidade
corpórea aplicada.

P
or fim, acolho
o
s
fundamentos

apresentados
em contrarrazões e no Parecer Ministerial,
para
extinguir a punibilidade
em relação ao crime descrito no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
,
diante da
prescrição

da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

Consta
que a denúncia foi recebida
em
09/05/2018, a sentença condenatória publicada em 29/05/2019 e que o representante do Ministério Público intimado em 24/06/2019, não interpôs recurso.

Assim,

levando em conta

o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido,
destaco a regra contida no
art. 30 da Lei nº 11.343/06, segundo a qual prescreve em “em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas” aplicadas pela prática do delito de posse de drogas para consumo próprio.

Dessa forma,
considerando
que desde a publicação da sentença até o momento transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)